Tribunal: TJES
Processo: 5001607-67.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-67.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE FARIAS CAETANO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. ASSINATURAS RECONHECIDAS EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO CONTRATUAL NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, FATO É QUE ESTE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO EM NOME DA AUTORA MAS JUNTA INFORMAÇÕES PARCIALMENTE, BEM COMO NÃO INDICANDO COM PRECISÃO O MOMENTO EM QUE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ENCERRADAS. DOS POUCOS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS EM DEFESA, FICA CLARO QUE NOS MESES DE 2019 HOUVE APENAS ACRÉSCIMO DO DÉBITO POR CONTA DE JUROS COBRADOS SOBRE O DÉBITO PRÉ-EXISTENTE. NÃO JUNTA AOS AUTOS O INSTRUMENTO CONTRATUAL A FIM DE VERIFICAR A LEGALIDADE DE REFERIDA CONTRATAÇÃO INCLUSIVE EVENTUAL OBRIGAÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA CONSUMIDORA, COMO APONTA O DOCUMENTO DO ID 518794, EM SUA FOLHA 03. EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO DE PISO, VERIFICO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NOTADAMENTE PORQUE NÃO COMPROVADO ADEQUADAMENTE A FORMAÇÃO DO SUPOSTO DÉBITO. TENTATIVA DO CONSUMIDOR EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA SEM ÊXITO POR INAÇÃO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). OBRIGAÇÃO DE FAZER CARACTERIZADA, SENDO DEVIDA A EXCLUSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DO AUTOR. DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DOS ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR, INCLUSIVE PELA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA PRESENTE AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADAS NO QUANTUM DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.